Tribunal: TJDFT
Processo: 0733137-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Limitação de descontos bancários. Situação de superendividamento não comprovada. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
I. Preliminar
1. Rejeita-se a preliminar que se confunde com o próprio mérito.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência, em que se pretendia a suspensão/limitação dos descontos bancários.
III. Questão em discussão
3. A controvérsia reside em verificar se a agravante faz jus à limitação dos descontos realizados em sua conta em virtude de empréstimos bancários comuns.
IV. Razões de decidir
4. Não demonstrada de forma inequívoca a situação de superendividamento, nos moldes do art. 54-A do CDC e do Decreto n. 11.150/2022, incide sobre o caso a tese fixada no julgamento do Tema 1.085/STJ, no sentido de ser inaplicável a limitação de 30%, prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, aos contratos de mútuo bancário comum.
V. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada. Desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 54-A e 104-A; Decreto n. 11.150/2022.